Tribunal: TJMT
Processo: 0000015-13.1987.8.11.0011
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000015-13.1987.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), SAIONARA MARI - CPF: 616.621.861-34 (ADVOGADO), DIVALDO FERREIRA SOUTO - CPF: 352.772.701-91 (APELADO), JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (ADVOGADO), RIOLANDO CORREA SOUTO - CPF: 006.144.911-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DIANTE DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO
–
INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR PARA OFERECER CONTRADITÓRIO OBSERVADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OPERADA - PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“[...] Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. [...]. 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. [...]”. (
REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado pelo Banco Bradesco S/A
, objetivando a reforma da sentença que julgou extinta a ação de execução movida em desfavor de
Divaldo Ferreira Souto e Riolando Correa Souto
, declarando a prescrição do crédito exequendo objeto dos autos.

Para tal desiderato, sustenta o apelante que não há que se falar em prescrição intercorrente, uma vez que não houve inércia passível de acarretar a perda da pretensão, posto que realizou todos os andamentos necessários no processo.

Pede o provimento do apelo, a fim de cassar
in totum
a sentença, restaurando-se os autos ao
status a quo
, com seu normal prosseguimento.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id nº 63228076).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se que o exequente/apelante propôs ação de execução de título extrajudicial em face dos apelados, visando receber a dívida inadimplida referente a nota promissória, decorrente de um contrato de financiamento, celebrado em 19.02.1987, com o vencimento em 19.03.1987, à época, no valor de Cz$ 30.826,69 (trinta mil e oitocentos e vinte e seis cruzados e sessenta e nove centavos), sendo que, da última atualização do processo em 11/10/2018, a importância atinge R$ 348.478,29 (trezentos e quarenta e oito mil e quatrocentos e setenta e oito reais e vinte e nove centavos) (Id nº 63228056).

A magistrada
a quo
, por sua vez,
julgou extinta a execução com amparo no art. 924, V, e 925 ambos do CPC, ante o reconhecimento da prescrição, condenando o apelante, ainda, a arcar com as custas processuais, arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Constata-se que o reconhecimento da prescrição intercorrente se dá quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição da pretensão e, após, ser oportunizado a manifestar acerca do assunto.

Outrossim, no Incidente de Assunção de Competência no REsp nº 1604412/SC (DJe de 22/08/2018), o STJ consignou o entendimento a respeito do instituto da prescrição intercorrente, vejamos,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.
1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018) (destaquei)

Na hipótese dos autos, a execução tramita desde 30/07/1987, tendo sido realizado o despacho de citação em 14/08/1987 (Id nº 63226120). Com o cumprimento do mandado de forma positiva, os executados peticionaram nos autos, em 17/09/1987, oferecendo como bem à penhora, para garantia do juízo, um imóvel rural denominado “Fazenda Princesa D’Oeste”, com 55 has, avaliada à época em Crz 700.000,00 (setecentos mil cruzados), localizado no Município de Cáceres/MT (Id nº 63226126).

A exequente/apelante aceitou a nomeação do bem, pleiteando pela redução a termo, em 02/10/1987, o que foi deferido pelo juízo
a quo
em 22/10/1987, sendo que seu cumprimento aconteceu em 10/02/1988.

Em 15/07/1988 foi certificado nos autos a suspensão da execução, em razão dos embargos à execução opostos. Entretanto, fora pleiteado pelos próprios executados a atualização do débito pelo contador judicial, o que fora realizado.
Na sequência, em 30/11/1988, fora feito o depósito do montante, em caderneta de poupança aberta para tal finalidade, no valor de Crz 48.662,15 (quarenta e oito mil e seiscentos e sessenta e dois cruzeiros e quinze centavos), portanto, pugnando pela procedência do depósito e baixa na distribuição
.

O Banco Brasileiro de Descontos S/A (atual Banco Bradesco), não concordou com o cálculo apresentado, ao argumento de que os executados não estariam acobertados pela anistia constitucional (artigo 47, §2º da DT da Constituição Federal), assim, requereu seja determinado o prosseguimento da execução pelo saldo remanescente (19/09/1989).

Por sua vez, os executados discordam da inaplicabilidade da anistia e pedem pela instrução probatória (20/10/1989), o que foi indeferido pelo juízo
a quo
(30/10/1989), que na mesma oportunidade, determinou o levantamento do dinheiro já depositado e a manifestação do exequente sobre o interesse no prosseguimento do feito.

Enquanto o executado interpôs agravo de instrumento nº 280/1990 em relação a decisão supracitada, conforme certidão expedida em 08/08/1990,
a
Instituição Financeira pleiteou o levantamento dos valores, quase um ano após o decisum (17/10/1990), com a comprovação do saque bancário juntado em 07/12/1990
.

Com o prosseguimento do feito, os autos foram a contadoria judicial, por duas vezes (10/05/1991 e 05/06/1991), para a atualização do cálculo, concluindo pela liquidação de Cr$ 311.208,58 (trezentos e onze mil, duzentos e oito cruzeiros e cinquenta oito centavos). Apesar da concordância pelo banco do montante
, pleiteou pela paralisação do feito até o julgamento dos embargos à execução
(07/08/1991).

De outro lado, os executados discordaram dos cálculos apresentados, em razão da atualização da multa com juros de mora (26/08/1991). Acolhido pelo juízo, em 11/02/1993, fora determinada a remessa do feito ao contador, o que fora realizado em 02/03/1993.

Registro, que nesse momento processual fora certificado o desprovimento do agravo de instrumento pela Primeira Câmara Cível deste Sodalício (27/06/1992).

Em sequência ao feito, a Instituição Bancária, pugnou pela intimação da esposa do coobrigado, a respeito da penhora ocorrida no Id nº 63226126, assim como, a realização de avaliação do imóvel, para o levantamento da venda judicial do bem (05/03/1993). Além disso, vieram aos autos a insurgência dos executados quanto ao cálculo apresentado pelo contador judicial, bem como a certidão da escrivã, dando conta da improcedência dos pedidos formulados nos embargos do devedor (16/06/1993).

Houve então a expedição do mandado de intimação da esposa do executado (17/06/1993), que ocorreu positivamente em 28/03/1994. Desta forma, o, agora, Banco Bradesco, pugnou pela avaliação e praceamento do imóvel penhorado (20/05/1994), o que foi deferido e encaminhada a devida Carta Precatória a Comarca de Pontes e Lacerda.

O Laudo de Avaliação foi realizado em 18/10/1994, concluindo que o imóvel rural, localizado em Cáceres/MT está avaliado em R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais).

Nesse contexto, o exequente pugnou pela atualização do débito, o que foi realizado pelo contador judicial, em 04.04.1995, onde o valor totaliza em R$ 1.244,53 (um mil e duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e três centavos) (Id nº 63227995).

Assim, o Banco informa nos autos, sobre a concordância da avaliação e suscita a intimação do devedor, com a consequente determinação da venda judicial (02/08/1995), o que foi deferido pelo Magistrado 09/08/1995).

Após, as manifestações tanto do exequente, quanto do executado, sobre as atualizações feitas pelo contador judicial (fls. 93, 101, 104), foram então homologados os cálculos e a avaliação do bem pelo juízo, em 15/05/1996. Então fora agendado e publicado o Edital do Leilão agendado para 09/04/1996.

Diante da impossibilidade de sua realização, conforme certidão do juízo deprecado (14/05/1997), foi requisitada nova data, agendada para 01/06/1998 (1ª praça) e 15/06/1998 (2ª praça), entretanto, ambas as praças foram negativas, sem licitantes (fls 129/130 – Id nº63228487)

Agendas, então, novas praças para 06/06/1999 e 16/06/1999, redesignadas para 22/09/1999 e 07/10/1999, posteriormente para 06/07/2000 e 17/07/2000, posto que não foi encontrado o executado para intimação em tempo hábil.
Outrossim, em 16/10/2000 veio aos autos a Instituição Bancária, informando que o imóvel havia sido alienado a terceiro e, portanto, pugna a suspensão do leilão e, ainda, a suspensão do processo por 60 dias (fls. 164 – Id 63228519).

Após o transcurso do prazo, o Magistrado, em 16/03/2001, determinou a intimação do exequente para manifestar sobre o prosseguimento da ação.
O Banco Bradesco, por sua vez, requereu a suspensão do feito até que seja possível a localização de bens penhoráveis e suficientes para a garantia do juízo (30/03/2001).

Depois de realizada intimação do exequente para o pagamento das custas do processo, reiteradas petições de substabelecimento, o Magistrado defere a suspensão e determina a remessa dos autos ao arquivo (10/03/2003 – fl. 258 – Id nº
63228005).

O exequente/apelante pugnou pelo seu desarquivamento tão somente em 08/12/2010 (Id nº 63228006) e, posteriormente, em 28/03/2011, por novas diligências em busca dos bens dos executados, para a efetivação da penhora, através do sistema Bacen-jud, o que foi deferido pelo juízo
a quo
em 18/07/2011.

Ocorre que, após infrutíferas as tentativas, tanto da penhora online, quanto do envio de ofício ao RENAJUD, também concedido pelo juízo em 18/08/2012,
o exequente requereu novamente a suspensão do processo em 06/09/2012, por 90 dias,
que superado o prazo e intimado pelo juízo (07/03/2013
), pleiteou nova suspensão por prazo indeterminando (08/07/2013), o que foi deferido e remetido ao arquivo em 19/08/2013 (Id nº
63228037).

O processo permaneceu paralisado até 14/06/2017, quando a Juíza
a quo,
determinou a intimação do exequente para manifestar sobre o prosseguimento do feito.

Diante das novas tentativas de bloqueio de valores, sem êxito (24/10/2017 e 21/09/2018), a Magistrada Singular determinou a intimação do exequente para manifestar sobre a prescrição intercorrente em 01/12/2017, 09/08/2019, bem como em 03/09/2019 (Id nº 63228063) e, só então, sentenciou o feito (13/11/2019).

Desta forma, diante de toda a narrativa processual, é possível aferir que não houve morosidade do judiciário, posto que realizou todos os andamentos processuais, conforme os requerimentos postulados nos autos tanto pelo exequente/apelante, quanto pelo executado, em tempo e modo oportuno.

Entretanto, diante das tentativas infrutíferas em encontrar bens para serem penhorados para a satisfação do crédito, o próprio exequente pugnou pelas suspensões processuais, tendo o feito ficado paralisado inicialmente por quase 7 anos e, em seguida, por mais 4 anos. Ou seja, de toda a tramitação processual 11 anos a execução esteve no arquivo provisório, a pedido do exequente e, portanto, salta aos olhos, a ocorrência da prescrição intercorrente.

Do mesmo modo, evidencia-se que a Magistrada Singular tomou a cautela de intimar o exequente a se manifestar sobre eventuais causas impeditivas da ocorrência da prescrição, em atenção ao princípio do contraditório e observando as formalidades disposta no Incidente de Assunção de Competência no REsp. nº 1604412/SC, supramencionado.

Portanto, imperiosa a manutenção da sentença, que julgou extinto o feito, em face da prescrição intercorrente.

A propósito, nesse sentido já decidiu este Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INÉRCIA DO EXEQUENTE CONFIGURADA - PROCESSO QUE PERMANECEU SUSPENSO E SEM MOVIMENTAÇÃO POR PERÍODO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL – INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR PARA O CONTRADITÓRIO – REQUISITO CUMPRIDO - INÍCIO DO PRAZO – OBSERVÂNCIA AO ESTABELECIDO PELO IAC NO RESP 1604412/SC – ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 85, §2º, DO CPC – ALTERAÇÃO DEVIDA – MAJORAÇÃO DA VERBA NESTA VIA – ART. 85, §11, DO CPC - RECURSO DO EXEQUENTE NÃO PROVIDO – RECURSO DOS ADVOGADOS DOS EXECUTADOS PARCIALMENTE PROVIDO.
Ocorre a prescrição intercorrente quando o credor deixa de dar andamento ao feito por período superior ao da prescrição da pretensão, e a extinção nesses termos deve ser precedida da intimação do autor para se manifestar sobre a questão (art. 487, parágrafo único, c/c art. 10, do CPC).

Estando suspensa a lide, o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980) (REsp 1604412/SC).

Os honorários advocatícios na Execução devem ser arbitrados em consonância com o estabelecido no art. 85, §2º do CPC.” (N.U 0001985-27.1998.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 13/10/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MATERIALIZADA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JULGADOR – OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES ASSENTADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC), PROFERIDO NO RESP Nº 1.604.412/SC – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O termo inicial da prescrição, na vigência do CPC/73, conta-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou, ausente este, do transcurso de um ano (aplicação analógica do artigo 40, §2º, da Lei n. 6.830/80).

No julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp nº 1604412/SC ficou definido que, para a declaração da prescrição intercorrente, o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar sobre ela, em observância ao princípio do contraditório, bem como para evitar decisão surpresa, o que foi devidamente observado pelo Julgador a quo.

Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, mantém-se a decisão pelo seu reconhecimento.

O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

O reconhecimento de prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não justifica imposição de sucumbência ao exequente, na medida em que o executado deu causa ao ajuizamento da ação ao inadimplir obrigação. Precedentes STJ.” (N.U 0000067-79.1991.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 04/06/2020) (destaquei)

Ante ao exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020